Tribunal: TJBA
Processo: 8052465-29.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052465-29.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VANTUIR DA SILVA MOREIRA Advogado(s): ANA LUIZA SANTOS MARQUES, GUIOMAR SILVA CORREIA ANTUNES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 125%. GENERALIDADE COMPROVADA. PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato imputado ao Estado da Bahia e ao Secretário de Administração Estadual, visando assegurar o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, sob fundamento de afronta ao princípio da paridade, uma vez que todos os policiais militares em atividade a recebem de forma indistinta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da extensão da GCET, no percentual de 125%, ao impetrante inativo, em razão da paridade com os servidores em atividade; e (ii) aferir a caracterização da gratificação como de natureza geral, assegurando-se sua extensão a inativos e pensionistas. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada diante da ausência de comprovação da capacidade financeira do impetrante. A alegação de decadência e prescrição não se aplica a relações jurídicas de trato sucessivo, devendo incidir a Súmula nº 85 do STJ. A documentação apresentada configura prova pré-constituída suficiente ao exame do mérito mandamental. A existência de mandado de segurança coletivo sobre a mesma matéria não obsta a impetração individual, conforme entendimento pacificado do STJ. A GCET foi paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade, independentemente de requisitos específicos ou procedimento administrativo, evidenciando seu caráter geral. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001) garante, em seu art. 121, a paridade entre servidores ativos e inativos quanto às vantagens posteriormente concedidas. Precedentes do TJBA e do STJ reconhecem o direito à extensão de gratificações de caráter geral aos inativos, por força do princípio da paridade. A necessidade de observância aos limites financeiros do Estado não prevalece sobre o direito subjetivo assegurado por norma legal expressa. A atualização do débito deve seguir a EC nº 113/2021, com aplicação da SELIC a partir de sua vigência e, antes disso, IPCA-E para correção monetária e juros pela caderneta de poupança. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), quando comprovadamente paga de forma indistinta a todos os policiais militares em atividade, assume caráter geral e deve ser estendida aos inativos e pensionistas, por força da regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. É legítima a concessão de segurança para assegurar a policial militar inativo a percepção da GCET no percentual correspondente ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, com efeitos financeiros desde a impetração. A existência de mandado de segurança coletivo sobre a mesma matéria não impede a impetração individual, não gerando litispendência nem obrigatoriedade de desistência do writ individual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 40, § 8º, e 169, § 1º, I e II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-D e 121; Lei nº 12.016/2009, arts. 22 e 25; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, AgInt no RMS 52.086/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 09.05.2019; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.02.2023; STJ, REsp nº 1.863.740/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052465-29.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante VANTUIR DA SILVA MOREIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça